Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719368-75.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BRAZ DINIZ RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 57900114), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação de honorários advocatícios. Foram opostos embargos de declaração ao ID 57900116. Os embargos de declaração foram rejeitados ao ID 57900117. Em suas razões recursais (ID 57900118), o apelante afirma que não foi intimado pessoalmente. Aduz que “embora tenha a sentenciante indicado como a hipótese de extinção o art. 485, IV, nota-se que, na verdade, o feito foi extinto por entender que a parte autora manteve-se inerte, como inclusive consta textualmente na sentença.” (ID 57900118 - Pág. 7) Afirma que “Assim, em que pese o enquadramento legal efetuado pela sentenciante, a hipótese se amolda a exata preleção do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz não julgará o mérito quando "III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias", sendo, no entanto, pressuposto imprescindível para a extinção do processo com esse fundamento a intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, o que também não se efetivou a contento.” (ID 57900118 - Pág. 7) Narra que “a extinção da ação fora efetivada em desconformidade com o legalmente estabelecido e com o próprio estágio em que se encontrava. A caracterização do abandono, ante essas circunstâncias, somente se aperfeiçoaria, consoante já assinalado, se, intimado para impulsionar a ação, pessoalmente e através de seu patrono, permanecesse o apelante inerte. Somente após o suprimento dessas exigências é que se afiguraria legítimo, então, se cogitar a possibilidade de ser colocado termo à ação com lastro na sua desídia.” (ID 57900118 - Pág. 8) Pontua que “Importante salientar ainda, que não foi observado o disposto no artigo 485, III do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento.” (ID 57900118 - Pág. 9) Ao final, requer “comprovando o apelante que o § 1o do art. 3o do decreto lei 911/69 foi flagrantemente desrespeitado, após a sábia e Douta apreciação de Vossas Excelências, requer seja conhecido do presente recurso, onde pelo flagrante error in procedendo et judicando do ilustre sentenciante “a quo”, lhe seja dado integral provimento consistente na reforma total da r. Decisão hostilizada, nos termos acima aduzidos, a fim de que seja convalidada liminar e consolidada a posse e propriedade em favor do Autor/Apelante, por ser medida de direito!” (ID 57900118 - Pág. 17) Preparo (ID 57900120 - Pág. 2) Sem contrarrazões (ID 57900124 - Pág. 1) É o relatório. Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o i. Juízo de origem entendeu que a pretensão autoral foi acolhida extrajudicialmente, tendo em vista acordo entabulado entre as partes, o que resultou na perda superveniente do interesse de agir e ausência da necessidade e utilidade da ação, senão vejamos (ID 57900114 - Pág. 1): “Noticia o autor que a questão posta à apreciação foi resolvida extrajudicialmente (ID 80054584). Anexou documentos que corroboram essa afirmação (ID 80054584). Decido. O interesse de agir baseia-se no binômio necessidade e utilidade. O acolhimento da pretensão autoral extrajudicialmente demonstra a perda superveniente do interesse de agir e consequentemente a ausência da necessidade e utilidade da ação. Assim resta demonstrada a ausência um dos elementos de condição da ação, qual seja, o interesse de agir. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Dessa forma, a não apreensão do bem obsta a regular constituição da relação jurídica processual. 2. A celebração de transação entre as partes a respeito da obrigação em destaque nos autos, antes da angularização da relação jurídica processual, caracteriza a perda superveniente do interesse de agir da demandante, o que leva à extinção do processo sem o exame do mérito. 3. As previsões normativas de suspensão do curso processual, disciplinadas nos artigos 313, inc. II e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1123723, 07151085720178070003, APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1150952, 07122232420188070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação do réu, enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, ocasionando, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes. (Acórdão n.1125196, 07093081420188070003, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, publicado no DJE: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. À luz do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse por causa superveniente. Custas finais pelo autor. Sem honorários.” (grifei) Por outro lado, o apelante afirma que o feito foi extinto por sua inércia, e que por esse motivo deveria ter sido intimado pessoalmente. Aduz que “embora tenha a sentenciante indicado como a hipótese de extinção o art. 485, IV, nota-se que, na verdade, o feito foi extinto por entender que a parte autora manteve-se inerte, como inclusive consta textualmente na sentença.” (ID 57900118 - Pág. 7) (grifei) Narra que “a extinção da ação fora efetivada em desconformidade com o legalmente estabelecido e com o próprio estágio em que se encontrava. A caracterização do abandono, ante essas circunstâncias, somente se aperfeiçoaria, consoante já assinalado, se, intimado para impulsionar a ação, pessoalmente e através de seu patrono, permanecesse o apelante inerte. Somente após o suprimento dessas exigências é que se afiguraria legítimo, então, se cogitar a possibilidade de ser colocado termo à ação com lastro na sua desídia.” (ID 57900118 - Pág. 8) (grifei) Dessa maneira, resta claro que as razões recursais estão dissociadas das razões da sentença. Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 182, segundo o qual “É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, deixando claro ser necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra aplicável ao caso de forma analógica. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, trazendo fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, tendo em vista que o vício apontado na r. sentença refere-se à ausência de intimação pessoal por inércia da parte recorrente. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMBATE AO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE RAZÕES RECURSAIS, NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Matéria de fundo: servidor público federal. Redução de jornada de trabalho. Lei 1.234/50. Cúmulo de pretensão de cobrança. 2. "Para se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único julgado, devendo 'ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior' (AgRg no AREsp 1495476/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)" (AgRg no AREsp 1.712.720/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Em face da preclusão consumativa, não há passagem, ainda que a título de saneamento, para acréscimo de razões recursais no agravo interno de decisão em que não se conheceu de agravo em recurso especial. Precedente. 4. "(...) à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório" (RMS n. 49.356, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 05/11/2019). 5. Decisão, em que não se conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)” (grifei) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator